Tribunal: TJMT
Processo: 1045914-50.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045914-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO APARECIDO ALVES DE FREITAS - CPF: 281.571.778-63 (RECORRENTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO DE FATURA DE
ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO TÉCNICO COM EVIDÊNCIAS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. TOI DEVIDAMENTE ENTREGUE AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contestação
de
fatura
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energi
a

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016, N.
U 1000698-31.202 02.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023 e N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Ú
nica
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)
.
A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
, com
regularidade

apontada

em

documentos
com
evidências
e
sem

impugnação

específica
,
torna
a
fatura

legítima
,
não

havendo

conduta

ilícita
(N.U 1032132-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024).

2. No
presente

caso
,
os

documentos

apresentados
com a
contestação
(ID 266116348/PJe2)
evidenciam
a
regularidade
da
fatura

impugnada
,
uma

vez
que a
parte

reclamada

apresentou
: a) carta
explicando
a
apuração
do valor
recuperado
; b)
demonstrativo
de
cálculo
de
recuperação
de
consumo
,
referente

ao

período
de
maio
a
agosto
de 2023; c)
fotografia
s

evidenciando
a
irregularidade
; e d)
termo
de
ocorrência
e
inspeção
,
devidamente

assinado
pela
parte

reclamante
. Quanto a
este

último

ponto
,
destaca
-se que,
embora
a
parte

reclamante

tenha

alegado

suposta

falsificação
de
sua

assinatura
no TOI,
o
referido

documento

foi

regularmente

entregue

ao

consumidor
, tanto que
este

recebeu
a carta
ao

cliente
(ID 266116326/PJe2) e
teve

a

oportunidade
de
apresentar

defesa

administrativa
(ID 266117261/PJe2). O
juízo
de
origem

fundamentou

corretamente
que "
a
Concessionária
de Energia
juntou

em

sua

defesa
TOI, Carta de
Recuperação
,
Demonstrativo
do
Cálculo
de
Recuperação
e
Fotografias
do Relógio
Medidor
, o qual
foi

constatado o desvio de energia e iniciado o procedimento de recuperação de consumo
.
Ademais
,
foi

oportunizado

a
o

Requerente
o
contraditório
e
ampla

defesa
, tendo o Autor
apresentado

contestação
da
fatura
e
recurso

administrativo
, o qual
foi

negado
pela Ré (id 166687417).
Inobstante
o Autor
questione

não

ter

acompanhado
o TOI,
bem

como
que
assinatura

constante
no
do
cumento

não
ser
sua
,
fato

é que

foi

lhe

garantido

a

apresentação
de
contraditório
e
ampla

defesa
,
razão
pela qual
não

há

falar

em

prejuízo
".

3. Dessa forma, é
devida
a
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
.
Ressalta
-se que a
cobrança

somente
seria
irregular se
não
fosse
demonstrada

por

meio
de Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
- TOI,
assinado

pelo

consumidor

ou

acompanhante
e/
ou

comprovante
de
entrega
(
N.U 1063475-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQ
UES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/06/2024,
publicado
no DJE 28/06/2024;
N.U 1020016-66.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
publicado
no DJE 14/11/2023 e N.U 1018240-96
.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).
Portanto
, a
sentença

deve
ser
mantida

em

seus

termos
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

p
rocessuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
se
rvindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1045914-50.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MARCELO APARECIDO ALVES DE FREITAS

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCELO APARECIDO ALVES
ajuizou

reclamação

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos.
Dispensado

relatório

na
forma do
disposto
no
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Verifica
-s
e que as
provas

contidas
no
caderno
processual
são

suficientes
para a
compreensão
e
resolução
da
demanda
,
não
se
vislumbrando

necessidade
da
produção
de
prova
oral, de modo que
cabível
o
julgamento

antecipado
do
mérito
,
nos

moldes
do
artigo
355,
inciso
I,
do CPC.
Registro
, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está

obrigado
a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas
partes,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
.
Mérito

Cuida
-se de
ação

declaratória de i nexistência de débito e revisão de faturas c/c pedido de indenização

por

danos

morais
e tutela de
urgência

na
qual a
parte

Reclamante

alega
ser
consumidor
dos
serviços

prestados
pela Ré,
através
da UC 6/4008922-9,
relatando
que no local
há

somente

uma
casa

em

construção
,
razão
pela qual
não

há

fiação

elétrica
. Diz que
vem

pagando

uma
taxa
mínima
pela
instalação
da UC.
Alega
que no
mês
de
janeiro

recebeu
duas
faturas
da
Requerida

cobrando
o valor de R$ 1.195,20 e
outra
R$ 1.235,54, tendo
tomado

conhecimento
,

posteriormente
, que se
tratava
de
recuperação
de
consumo
.
Aduz

ter

contestado
as
faturas
,
porém

restou

julgado

improcedente
pela
Concessionária
. Diz
ter

acionado
a Ré
perante
o PROCON,
todavia

sem

sucesso
.
Alega
que
em

decorrência
dessas
faturas

teve

seu

nome

protestado
no
cartório
de
ofício
.
Assevera
que
a

assinatura

constante
no TOI é
fraudulenta
,
uma

vez
que
não

lhe

pertence
e
não

participou
do
ato
de
inspeção
.
Aduz
que
mesmo

após

a

inspeção
o valor do
consumo

continuou
a ser da taxa
mínima
. Assim,
requ er a procedência da ação para declarar

a

inexigibilidade
do
débito
com a
retirada do nome do Requerente do protesto e condenação
da Ré
em

danos

morais
. O
pedido

liminar

foi

indeferido

uma

vez
que
não

preencheu

os

requisitos

necessários
(id 161143173).
Houv
e

pedido
de
emenda

inicial

por

parte
do Autor, a
fim
e
incluir

pedido
de
restituição
de valor
pago
, o qual
foi

aceito

por

este

Juízo
(id 161783410). A
Reclamada
,
em

sua

defesa
,
alega
que
a

inspeção

realizada
no
equipamento
de
medição
da
unidade

consumidora
do
autor

constatou

procedimento
irregular,
uma

vez
que,
existia
um
desvio
de
energia
no ramal de entrada, e,
por

isso

deixando
de registrar
consumo
,
consoante
Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
– TOI nº 135181306. Diz que a
própria

parte

autora

assinou
o Term
o de
Ocorrência
e
Inspeção
e
ficou
com
uma

cópia
.
Aduz
haver
fotografias
do
desvio
de
energia
.
Alega
que
foi

oportunizada

contraditório
e
ampla

defesa

pelo

Requerente
.
Assevera
que a
recuperação
dos
valores
se
deu
com base no art. 595, IV, da
Resolução
1.0
00/2021, da ANEEL. Diz
ter

atuado
no
exercício
regular do
direito
.
Assevera

não
haver
lesão

ao

direito
da
personalidade
a
caracterizar

abalo
moral.
Requer
a
improcedência
da
ação
.
Impugnação

lançada
no id 167315730. Pois
bem
. Em
exame dos elementos e circu nstâncias que envolvem a controvérsia
,
tenho
que
razão

assiste
à
parte

Reclamada
. Com
efeito
, a
solução
do
litígio

não

demanda

muito

esforço
,
mormente
pela
regra
do Código de
Processo
Civil que
estabelece
que compete
ao

autor

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
aos

réus

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
. Neste
contexto
,
caberia
à
requerida

comprovar

os

fatos

extintivos
de
sua

responsabilidade
,
ou

seja
,
deveria

provar
que
houve

desvio
de
consumo

na
UC do
Requerente
e que
possibilitou

a

ampla

defesa
e o
contraditório

ao
Autor, o que
foi

feito
,
desincumbindo
-se de
seu

ônus

probatório
, a
teor
do
disposto
no
artigo
373, II, CPC.
Além

disso
, a
regra
da
inversão
do
ônus
da
prova

em
favor do
consumidor

não
é
absoluta
,
devendo

ele
,
minimamente
,
provar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
. Conforme se
observa
dos autos, a
Concessionária
de Energia
juntou

em

sua

defesa
TOI, Carta de
Recuperação
,
Demonstrativo
do
Cálculo
de
Recuperação
e
Fotografias
do Relógio
Medidor
, o qual
foi

con statado o desvio de energia e iniciado o procedimento de recuperação de consumo
.
Ademais
,
foi

oportunizado

ao

Requerente
o
contraditório
e
ampla

defesa
, tendo o Autor
apresentado

contestação
da
fatura
e
recurso

administrativo
, o qual
foi

negado
pela Ré (id
166687417).
Inobstante
o Autor
questione

não

ter

acompanhado
o
TOI,
bem

como
que
assinatura

constante
no
documento

não
ser
sua
,
fato
é que
foi

lhe

garantido

a

apresentação
de
contraditório
e
ampla

defesa
,
razão
pela qual
não

há

falar

em

prejuízo
. Nos
term
os
do art. 14 do CDC o
fornecedor
de
serviço
,
submetido

ao
mercado de
consumo
,
responde
de forma
objetiva
e
solidária

por

vícios

na

prestação
do
serviço
,
não

havendo que perquirir culpa, bastando a presença da conduta
, do
nexo
causal e o
resultado
. Tal
res
ponsabilidade

somente
é
afastada

em

comprovando
que
embora

prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste

ou

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
,
ao

teor
do que
dispõe
o § 3°, do art. 14 do CDC, o que RESTOU
demonstrado
.
Portanto
, ante
a

inexis tência da falha da prestação de serviço
,
a

improcedência
da
ação
é
medida
que se
impõe
,
uma

vez
que a
Reclamada

atuou
no
exercício
regular do
direito
. Nesse
sentido

caminha
a
jurisprudência
: RECURSO INOMINADO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO
NO VALOR DA FATURA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Trata
-se de
ação

em
que a
parte

Reclamante
,
ora

Recorrente
,
alega

aumento

exorbitante
e
indevido
no valor da
fatura
. 2.
Sent
ença
de
improcedência
da
ação
. 3.
Utilizo
a
sentença

recorrida

como

fundamento
para
julgar
o
presente

recurso
: “(...) De plano, é de
observar
que
restou

comprovado
que as
cobranças

realizadas
pela
Requerida

são

legítimas
.
Colhe
-se da exordial que a
Reclama
nte

não

concorda
com o valor
disposto

nas

faturas de cobrança do serviço de fornecimento de energia

elétrica
,
afirmando
que as
faturas

referentes

aos
meses de SET/2023 e OUT/2023
chegaram

em
valor
bem

acima
da
média
. A
reclamação

não

deve

prosperar
. Da
doc
umentação

trazida
pela
reclamada
, qual
seja
o
laudo
de
aferição
do
medidor
(ID 154354475)
constata
-se
uma

irregularidade
no
aparelho
,
onde

após
a
troca
,
passou
a
reclamante
a
receber

faturas
de
energia
com
valores

maiores
que
os

anteriores
.
Entende
-se,
por
simples
logica
, pela
irregularidade
das
cobranças

anteriores
, as quais
eram

cobradas

em
valor a
menor
que
o

efetivamente

consumido
, tendo
a

irregularidade

sido

sanada
com a
troca
do
aparelho
. Tanto se
dá
que se
extrai
do histórico de
consumo

trazido
pela
reclamada
(ID 154354473)
uma

mudança

abrupta
no
consumo
da
unidade

consumidora
a
partir
de 06/2022,
onde

nos

períodos

anteriores
,
os

valores

cobrados

eram

superiores

até

mesmo
as
faturas
que
vem
a
reclamante

hoje

impugnar
. Insta
ressaltar
que
os

valores

im
pugnados

não
se
tratam
de
recuperação
de
consumo

ou

qualquer

outra

penalidade

administrativa

aplicada

em

desfavor
da
reclamante
, mas
tão

somente
a
cobrança

comum
do
serviço

prestado
.
Portanto
,
não
se
verifica

qualquer

irregularidade
no
faturamento
da
parte

Autora
, tendo a
concessionaria

reclamada

agido

dentro
dos
limites

estabelecidos

pelo

órgão

regulador
dos
serviços

prestados

por

ela
, de modo que
a

improcedência
dos
pedidos
é
medida
que se
impõe
. (...)” 4. No
caso

em

questão
, a
parte

Reclamada

teve

êxito

em

demonstrar
que
os

valores

cobrados

nas

últimas

faturas

são

devidos
. Que
não
se
trata
de
recuperação
de
consumo
, e sim de
uma

cobrança
regular,
após
a
substituição
do
medidor

defeituoso
. 5. A
sentença

não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

própri
os

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95. 6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 7.
Condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que,
nos

termos
do
artigo
55
da Lei nº 9.099/95,
fixo

em
15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor da causa,
ficando

suspensa

a

exigibilidade
,
nos

termos
do art. 98, §3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de
Direito
Relator (N.U 1060242-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARIST
EU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/09/2024,
Publicado
no DJE 26/09/2024).
Destaque

nosso
. Dessa forma,
inexistindo

elementos

suficientes
para
responsabilizar

civilmente
a
Reclamada
,
já
que
não
fora
constatada

qualquer

conduta

i
lícita
,
entendo

por

improcedente

os

pedidos

formulados

na
exordial pela
Reclamante
.
Dispositivo
Ante o
exposto
, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

na

presente

ação
, e,
em

consequência
,
julgo

extinto
o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

ter
mos
do
artigo
487,
inciso
I, do Novo Código de
Processo
Civil. Sem
custas
e
sem

honorários

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei
n.º
9.099/95).
Transitada

em

julgado
e nada
sendo

requerido
,
proceda
-se
ao

arquivamento

imediato
.
Cumpra
-se.
Submeto
,
n
os

termos
do art. 40 da Lei
nº
9099/95, o
presente

projeto
de
sentença
para fins de
homologação

por

parte
do
juízo
.
Intimem
-se.
Francivelton
Pereira Campos Juiz
Leigo
VISTOS,
Homologo

por
SENTENÇA
nos

termos
da
minuta
. P.I.C.
Expeça
-se o
necessário
.
Transi
tada

em

julgado
,
ao

arquivo
com
baixas
. FABIO PETENGILL Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em breve
resumo
,
sustentou
que: a) a
inspeção
do
relógio

medidor

foi

realizada

sem
a
presença
do
reclamante
e,
além

disso
, a

assinatura
no TOI
foi

fraudada
e
não

pertence
a
ele
; b) as
faturas

geradas

após
a
inspeção
da UC irregular
devem
ser
revisadas
; c)
sofreu

dano
moral
decorrente
do
protesto
de
seu

nome
; e d) é
devida
a
repetição
de
indébito

em

razão
do
pagamento
das
fatura
s

indevidas
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025